Tribunal: TJDFT
Processo: 0753732-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CURATIVO POR PRESSÃO NEGATIVA. MATERIAL ESSENCIAL À RECUPERAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise da tutela de urgência para o fornecimento de curativos por pressão negativa, determinando, inicialmente, a juntada de documentos pelo hospital réu. A agravante busca a concessão imediata da cobertura do material necessário ao tratamento pós-cirúrgico, diante do risco iminente de agravamento das lesões e possível amputação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear os curativos por pressão negativa prescritos pelo médico assistente da agravante.
III. Razões de decidir
3. O plano de saúde não pode negar cobertura a materiais e insumos necessários ao tratamento de enfermidade coberta pelo contrato, especialmente quando prescritos pelo médico assistente e essenciais à recuperação do paciente.
4. A recusa indevida da operadora em fornecer curativo por pressão negativa em ambiente hospitalar caracteriza prática abusiva, ensejando o dever de custeio imediato.
5. A demora na autorização do material representa risco iminente de agravamento da condição da paciente, configurando perigo de dano irreparável que justifica a antecipação da tutela recursal.
6. Eventual reembolso pelo plano de saúde poderá ser pleiteado posteriormente, afastando o risco de dano reverso.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.195.125/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/04/2020; TJDFT, Acórdão 1742337, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10/08/2023; TJDFT, Acórdão 1376516, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/09/2021.